Tribunal: TJES
Processo: 5003841-80.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003841-80.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
RECORRIDO: CHRISTIAN IBRAHIM DIAS DIB
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5003841-80.2023.8.08.0011

Embargante: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA

Embargado: CHRISTIAN IBRAHIM DIAS DIB

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FACE AO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

Verifico que não merece guarida o pleito formulado pelo embargante, vez que, no caso vertente, vislumbro
nítido caráter protelatório
dos presentes embargos interpostos, e explico.

As preliminares arguidas em sede recursal foram devidamente apreciadas e fundamentadas no voto proferido.

Portanto, verifico o mero inconformismo da ré ante o entendimento desta Colenda Turma, não havendo o que se falar em vícios a serem sanados no acórdão ora posto em discussão.

Nesta senda, o presente recurso caracteriza-se como
protelatório
, haja vista o patente propósito de rediscussão de mérito da demanda.

Dessarte, julgo ser o caso de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC, tendo em vista que o intento do embargante foi unicamente protelar o cumprimento da obrigação principal.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão tal como foi lançada e, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante na multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)